Tribunal: TJSP
Processo: 1028465-51.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Ação de reparação de dano material e moral. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Compras efetuadas com cartão da vítima. Transações bancárias efetuadas em sequência e que destoam muito do padrão habitual da correntista. Solicitação de bloqueio do cartão e impugnação das transações. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança das operações realizadas pelos seus

Ementa:
Ação de reparação de dano material e moral. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Compras efetuadas com cartão da vítima. Transações bancárias efetuadas em sequência e que destoam muito do padrão habitual da correntista. Solicitação de bloqueio do cartão e impugnação das transações. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, inclusive quanto a fraudes ou delitos praticados por terceiros. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Ausência de observância pelo banco, do perfil de consumo do correntista. Falha na prestação do serviço configurada. Restituição devida. Precedentes do TJSP. Débito declarado inexigível. Negativação indevida do nome da autora. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. 'Quantum' indenizatório fixado em R$ 6.000,00. Sentença reformada. Sucumbência pelo réu. Recurso provido.